Tribunal: CARF
Processo: 10120.904642/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
VENDAS POR COOPERATIVAS COM EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Os créditos de que trata o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, vinculados a vendas feitas por cooperativas com a exclusão da base de cálculo de que tratam o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, o art. 1° da Lei n° 10.676, de 2003, e o art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003, não representam a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a redução no montante a recolher da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.A previsão de apuração da contribuição não cumulativa pelo método de rateio proporcional se aplica somente às hipóteses em que o contribuinte se submete a ambos os regimes de apuração - cumulativo e não cumulativo -, não se prestando à apuração de créditos em razão da destinação das vendas, apuração essa que também não sofre impacto das exclusões da base de cálculo previstas em lei devidamente computadas pela Fiscalização.
CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO OU À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos submetidos à alíquota zero ou à tributação monofásica não geram direito ao desconto de crédito da contribuição não cumulativa.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes referentes à aquisição de produtos adquiridos para revenda, contratados de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, geram direito a crédito da Cofins e da contribuição ao PIS, no regime não cumulativo.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos tributados à alíquota zero geram direito a crédito da Cofins e da contribuição ao PIS, no regime não cumulativo, desde que estejam de acordo com o disposto na Súmula Carf 188.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Foi afirmado pelo STJ (Tema Repetitivo 1.093), que o princípio da não cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (casos de monofasia e substituição tributária).
Assim, os componentes do custo de aquisição, tais como frete e seguro, quando atrelados a bens sujeitos à tributação monofásica, não podem gerar créditos.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.904642/2015-61
ACÓRDÃO
3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE
GOIANO- COMIGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
VENDAS POR COOPERATIVAS COM EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Os créditos de que trata o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, vinculados a
vendas feitas por cooperativas com a exclusão da base de cálculo de que
tratam o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, o art. 1° da Lei
n° 10.676, de 2003, e o art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003, não representam
a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a redução no
montante a recolher da contribuição.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
A previsão de apuração da contribuição não cumulativa pelo método de
rateio proporcional se aplica somente às hipóteses em que o contribuinte
se submete a ambos os regimes de apuração - cumulativo e não
cumulativo -, não se prestando à apuração de créditos em razão da
destinação das vendas, apuração essa que também não sofre impacto das
exclusões da base de cálculo previstas em lei devidamente computadas
pela Fiscalização.
CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO OU À
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos submetidos à alíquota zero ou à tributação
monofásica não geram direito ao desconto de crédito da contribuição não
cumulativa.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
2
Os custos com fretes referentes à aquisição de produtos adquiridos para
revenda, contratados de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, geram
direito a crédito da Cofins e da contribuição ao PIS, no regime não
cumulativo.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos tributados à alíquota
zero geram direito a crédito da Cofins e da contribuição ao PIS, no regime
não cumulativo, desde que estejam de acordo com o disposto na Súmula
Carf 188.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA
(MONOFÁSICA).
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Foi afirmado pelo STJ (Tema Repetitivo 1.093), que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou
múltipla tributação (casos de monofasia e substituição tributária).
Assim, os componentes do custo de aquisição, tais como frete e seguro,
quando atrelados a bens sujeitos à tributação monofásica, não podem
gerar créditos.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive
no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
Aplicação do art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre as despesas de fretes na aquisição
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
3
de mercadorias não sujeitas à incidência das contribuições, desde que tais serviços (fretes)
tenham sido registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições, conforme disposto na Súmula Carf no 188,
de 2024. Vencido o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, que negava provimento ao recurso
quanto ao tema. Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário para manter as
glosas de créditos referentes aos fretes nas aquisições de produtos sujeitos ao regime monofásico.
Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
que davam provimento ao recurso na matéria. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Wagner Momesso Mota de Oliveira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de pedido de ressarcimento
referente ao PER no 37147.49082.171215.1.5.11-4500, relativo à COFINS NÃO CUMULATIVA -
MERCADO INTERNO do 4o TRIMESTRE 2011.
Posteriormente, a Recorrente transmitiu as Dcomps relacionadas no Despacho
Decisório, visando compensar os débitos nelas declarados com o crédito acima.
A DRF-Goiânia/GO, com base em RELATÓRIO DE AUDITORIA DO CRÉDITO DO
PIS/COFINS - Período Janeiro/2011 a Dezembro/2011, emitiu Despacho Decisório no qual
reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
4

De acordo com o Relatório de Auditoria, a partir dos dados, arquivos e documentos
coletados junto ao contribuinte durante a ação fiscal, confrontados com as informações
declaradas em Dacon, adotaram-se os seguintes procedimentos:
a) recálculo do rateio proporcional entre a receita bruta sujeita à incidência
não cumulativa e a receita bruta total;
b) glosa de crédito vinculado às aquisições não tributadas;
c) por se tratar de cooperativa de produção agropecuária, além das
deduções gerais previstas no art. 1o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, também foram consideradas as deduções previstas no art. 15
da Medida Provisória no 2.158-35/2001, no art. 1o da Lei no 10.676/2003, e
no art. 17 da Lei no 10.684/2003, consolidadas no art. 11 da Instrução
Normativa SRF no 635/2006;
d) também houve a glosa de fretes, sendo eles de 02 tipos: (i) frete de
aquisição de mercadorias não sujeitas ao pagamento das contribuições; e
(ii) frete entre estabelecimentos de produtos acabados.

Em sede de Manifestação de Inconformidade, designou-se Diligência Fiscal em
relação às glosas de aquisições de produtos com alíquota zero e de mercadorias sujeitas à
incidência monofásica, na qual se deferiu parcialmente o ressarcimento do crédito básico
proveniente da COFINS, vinculado à receita não tributada no mercado interno e à receita de
exportação, no valor valor de R$ 113.389,35 (mais o valor já reconhecido no Despacho Decisório)
referente à COFINS NÃO CUMULATIVA - MERCADO INTERNO do 4o TRIMESTRE 2011, crédito este
que deve ser corrigido pela taxa Selic a contar do 361o dia da transmissão do PER no
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
5
37147.49082.171215.1.5.11-4500 e ser usado na homologação das Dcomps relacionadas no
Despacho Decisório até o seu limite.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual foi
julgada improcedente pela 17a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 06, através do
acórdão 106-034.903, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Ano-calendário: 2011
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS.
APROPRIAÇÃO. RATEIO. MÉTODO.
Apenas os custos, despesas e encargos que são comuns aos diferentes
tipos de receitas auferidas pela empresa (tributada, não tributada no
mercado interno e exportação) fazem parte do rateio proporcional.
Sendo possível identificar quais custos, despesas e encargos são vinculados
a cada tipo de receita, deve-se aplicar o método da apropriação direta e
tais dispêndios devem ser considerados como vinculados integralmente às
receitas para as quais contribuem e, neste caso, o método do rateio
proporcional não é cabível.
REGIME NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RATEIO.
MERCADO INTERNO. RECEITAS TRIBUTADAS X NÃO TRIBUTADAS.
EXCLUSÕES
DA
BASE
DE
CÁLCULO
PRÓPRIAS
ÀS
SOCIEDADES
COOPERATIVAS.
As exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades cooperativas por
autorização legal, não constituem caso de isenção, não incidência,
suspensão ou alíquota zero, situações cujos créditos correspondentes
podem ser aproveitados por ressarcimento ou compensação. Ao contrário,
trata-se de receitas normalmente tributadas e que tem a possibilidade de
serem excluídas da base de cálculo exclusivamente por força da condição
particular relacionada à natureza jurídica do vendedor que no caso é
sociedade cooperativa
PIS/PASEP. COFINS. ATUALIZAÇÃO CRÉDITOS PELA SELIC.
A legislação de regência não prevê correção sobre o valor de créditos
tributários escriturais objeto de pedido de ressarcimento de PIS/Pasep e de
Cofins, porém, quando o Fisco não se manifesta a respeito do pedido no
prazo legal é devida a atualização do crédito pela Selic, após o 361o dia da
apresentação do pedido de restituição/ressarcimento.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
6
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, pugnando pelo deferimento
do pedido de ressarcimento.
Em suma, é o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares, passo a analisar o mérito.

I- DO MÉRITO
1.1- Do método de determinação dos créditos- Recálculo da relação percentual entre as receitas
tributadas, não tributadas e de exportação
A autoridade fiscal reapurou os coeficientes de rateio dos créditos e, no “Relatório
de Auditoria do Crédito do PIS/Cofins”, para recálculo da relação percentual entre as receitas
tributadas, não tributadas e exportação.
Por sua vez, a Recorrente contesta o método adotado pela Fiscalização no cálculo
dos percentuais de rateio, em que se considerou que somente fazem parte do rateio proporcional
os custos, despesas e encargos comuns aos diferentes tipos de receitas auferidas (tributada, não
tributada no mercado interno e exportação), aduzindo que tal procedimento não tem respaldo
legal, pois, no seu entendimento, “os §§ 7o, 8o e 9o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 preveem que a evidenciação dos créditos vinculados à parcela da receita submetida
à incidência não cumulativa e àquelas submetidas ao regime cumulativo da Contribuição ao
PIS/Pasep e da Cofins deve se dar, a critério da pessoa jurídica, com base no método da
apropriação direta ou do rateio proporcional”.
Entendo não assistir razão a Recorrente, pois o procedimento adotado pela
fiscalização não se trata de método de rateio de créditos, mas de discriminação das receitas e
despesas vinculadas à cumulatividade e à não cumulatividade.
Explico.
Ao reapurar os coeficientes de rateio dos créditos e, no “Relatório de Auditoria do
Crédito do PIS/Cofins”, a autoridade fiscal informa:
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
7
47. O primeiro aspecto examinado foi o Método de Determinação dos
Créditos (DACON, Ficha 01 – Dados Iniciais), informado como sendo
“Vinculados à Receita Auferida no Mercado Interno e de Exportação Com
Base na Proporção da Receita Bruta Auferida”.
(...)
49. Logo, de acordo com a transcrição do parágrafo anterior e
considerando que os créditos estão todos vinculados à receita auferida no
mercado interno e de exportação, necessário se faz o rateio proporcional
para apuração da relação percentual entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e a receita bruta total.
50. Além disso, para fins de ressarcimento de crédito, seja de PIS ou de
COFINS, com base no artigo 16 da Lei no 11.116/2005 c/c o artigo 17 da Lei
no 11.033/2004, ou segundo o §2o do artigo 6o, da Lei no 10.833/2003,
deve ser obtida a relação percentual entre as receitas: a) tributadas – TRIB,
b) não tributadas – NT (alíquota zero), e c) de exportação – EXP, relativas a
estes créditos.
51. Em princípio, poderíamos nos valer das receitas informadas nos
próprios DACON, para o rateio. Ocorre que, nos DACON, não há
informações das receitas tributadas, ou seja, encontram-se zeradas as
Linhas 01 (“Receita de Vendas de Bens e Serviços”) e 02 (“Demais
Receitas”) das Fichas 07A e 17A, tanto na coluna Valor da Receita como na
coluna Valor da Base de Cálculo (após as exclusões específicas das
sociedades cooperativas).
52. Por isso, novos percentuais foram apurados, de acordo com o critério a
seguir relatado, com base nas informações dos arquivos digitais fornecidos
em atendimento ao item 5 do Termo de Início de Procedimento Fiscal (IN
SRF no 86/2001 – ADE Cofis no 25/2010).
(...)
56. Conforme a tabela acima, temos cálculos de percentuais de rateio
diferentes para cada grupo de linhas das Fichas 06A/16A: a) sobre os bens
para revenda (linha 01); b) sobre os insumos (linhas 02, 03, 23, 25 e 26) e c)
sobre os custos, despesas e vendas (linhas 04, 06, 07, 09 e 10).

Como se sabe, os coeficientes de rateio são apurados nos termos dos §§ 7o, 8o e 9o
do art. 3o e a utilização dos créditos deve observar o § 3o do art. 6o, todos da Lei no 10.833/2003,
verbis:
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
8
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa da COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa
jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na
forma do § 8o , será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário
e, igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para
o PIS/PASEP não cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela
Secretaria da Receita Federal.

Verifica-se que o método de rateio proporcional ali tratado se refere à apuração dos
créditos da contribuição não cumulativa na hipótese de sujeição da pessoa jurídica à incidência em
ambos os regimes de apuração, a saber: cumulativo e não cumulativo.
Entendo que tal método não se destina, em regra, à apuração de percentual a ser
aplicado sobre a totalidade dos créditos a descontar, obtendo-se, a partir daí, os créditos
proporcionais relativos às receitas decorrentes de vendas tributadas no mercado interno, vendas
no mercado interno não tributadas e vendas para o mercado externo, mas trata-se a regra acima
se refere à segregação dos cálculos da contribuição de acordo com cada um dos dois regimes de
apuração, cumulativo e não cumulativo, a que a pessoa jurídica se submete.
Nesse sentido, para se segregarem os dispêndios entre os sistemas cumulativo e
não cumulativo, o contribuinte poderá utilizar a apropriação direta ou o rateio proporcional,
apurando-se dessa forma os custos, despesas e encargos passíveis de creditamento (não
cumulatividade) ou não (cumulatividade), pelo menos, é o que se pode extrair do Registro 0110
do Guia Prático EFD-Contribuições, no qual consta que o “registro tem por objetivo definir o
regime de incidência a que se submete a pessoa jurídica (não-cumulativo, cumulativo ou ambos os
regimes) no período da escrituração”, não se tratando, portanto, de método de rateio de créditos,
mas de discriminação das receitas e despesas vinculadas à cumulatividade e à não cumulatividade.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
9
Ao apurar a contribuição adstrita ao regime da não cumulatividade, os créditos
serão apurados a partir de cada aquisição de insumos ou de produtos destinados à revenda,
excepcionando-se, por óbvio, os casos em que a lei não permite a apropriação de créditos nos
termos dos incisos I e II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o- Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1 o -A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de
que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;

Assevera-se que a legislação restringe o desconto de créditos a determinadas
situações, excluindo-se desse direito, por exemplo, as mercadorias adquiridas para revenda
submetidas à substituição tributária (inciso III do § 3o do art. 1o da Lei no 10.833/2003) e à
tributação monofásica (§§ 1o e 1o-A do art. 2o da mesma lei).
Por outro lado, na apuração dos créditos passíveis de ressarcimento, adstritos
àqueles vinculados a saídas não tributadas (exportação ou mercado interno não tributado), há que
se observarem os dispositivos legais que versam sobre essa matéria, verbis:
Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 6o- A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o- Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
10
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§2o- A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o
fim previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a
apuração de créditos vinculados à receita de exportação.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (destaques nossos)
[...]

Lei no 11.116/2005
(...)
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
11
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor
acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-
calendário anterior ao de publicação desta Lei, a compensação ou pedido
de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação desta Lei.
[...]

Lei no 11.033/2004
(...)
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações. (g.n.)

Considerando-se os dispositivos supra, constata-se que, somente, dão direito a
ressarcimento de crédito as aquisições de produtos aplicados em produtos finais cujas saídas são
não tributadas (imunidade na exportação, suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência);
logo, para se identificarem tais aquisições, torna-se necessário levantar, separadamente, as saídas
tributadas das não tributadas, como fez a Fiscalização no presente caso.
A partir da proporcionalidade apurada entre as receitas tributadas, as não
tributadas no mercado interno e as não tributadas na exportação, a Fiscalização calculou os
percentuais de créditos passíveis de ressarcimento, excluindo-se as mercadorias tributadas
adquiridas para revenda (saídas também tributadas), as mercadorias submetidas ao regime
monofásico e à substituição tributária (não tributadas), os bens do ativo permanente vendidos e
as devoluções de vendas, chegando-se aos créditos básicos a descontar.
Destaque-se que a referência feita, no § 3o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, aos §§
8o e 9o do art. 3o da mesma lei serve, tão somente, para destacar que apenas os créditos
decorrentes de dispêndios vinculados à sistemática da não cumulatividade poderão ser objeto de
pedido de ressarcimento, o que exclui os gastos aplicados na produção ou na revenda submetida à
sistemática cumulativa.
O julgador de piso muito bem concluiu acerca dessas questões, pois tendo a
auditoria fiscal identificado custos, encargos e despesas que por sua natureza estão, diretamente,
relacionados a receitas específicas (exportação, mercado interno tributado, mercado interno
isento, mercado interno alíquota zero e mercado interno suspensão), não se tratando, portanto,
dos custos comuns referidos no comando legal acima transcrito, agiu corretamente ao alocar os
correspondentes créditos não-cumulativos ao tipo de receita a que estão vinculados.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
12
Dessa forma, o procedimento da Fiscalização foi irretocável, não havendo reforma a
fazer.

1.2- Da exclusão da base de cálculo das contribuições permitidas à sociedade cooperativa
A Recorrente entende que as exclusões da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins
previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e no art. 17 da Lei n° 10.684/03,
admitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária, sujeitas ao regime não
cumulativo, por força do inciso VI do art. 10 da Lei 10.833/2003, como vendas efetuadas com não-
incidência das contribuições, as enquadrando no art. 17 da Lei n° 11.033/2004, tratavam-se de
espécie de isenção, motivo pelo qual solicitou ressarcimento dos créditos vinculados a essas
operações.
A controvérsia aqui reside em saber se a cooperativa ao efetuar a venda de
produtos a terceiros aufere receita que compõe a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/COFINS.
Acontece que essa base de cálculo é ajustada mediante as exclusões previstas em
lei. Em razão disso, exsurge a dúvida se tais exclusões permitem a manutenção, o ressarcimento e
a compensação dos créditos apurados com fundamento no art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e do
art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, vinculados a tais operações.
Para o deslinde da questão, exige analisar a natureza jurídica dessas exclusões da
base de cálculo das contribuições.
Pois bem.
A questão que exsurge é se as exclusões da base de cálculo das cooperativas podem
ser comparadas a isenção ou a outra forma de não tributação favorecida pelo art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004, de modo a permitir a compensação e o ressarcimento dos créditos vinculados a
essas receitas.
A meu entender, as exclusões de base de cálculo realizadas pelas cooperativas não
correspondem a isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência, de modo que os créditos
vinculados à receita de venda de cooperativas não podem, em regra, ser aproveitados para fins de
compensação ou de ressarcimento. A exceção a essa regra seriam os créditos vinculados a receitas
de exportação, as receitas decorrentes de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ou a outras receitas a que
a legislação especificamente autorize a compensação e o ressarcimento.
A meu ver, tais exclusões não correspondem a uma retirada de parte da base de
cálculo, que deixa de ser tributada. Não se está, portanto, retirando parte da receita das
cooperativas do campo de incidência das contribuições. A receita continua no campo de
incidência. O que se retira, na verdade, está na categoria de despesas, existem exclusões da base
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
13
de cálculo das contribuições, as quais, todavia, não se transformam em isenção, suspensão e/ou
alíquota zero.
Como se sabe, a não-incidência configura-se em face da própria norma de
tributação ou norma descritora da hipótese de incidência do tributo. Esta norma descreve a
situação de fato que, se e quando realizada, faz nascer o dever jurídico de pagar o tributo. Tudo o
que não esteja abrangido por tal descrição constitui hipótese de não incidência tributária. Em
outras palavras, tudo que não é hipótese de incidência tributária é, naturalmente, hipótese de não
incidência tributária pura ou simples. Há também as situações em que o legislador, por pura
opção, expressamente se manifesta para afirmar que não há incidência em determinada situação
fática, situação conhecida como não incidência juridicamente qualificada.
A exclusão da base de cálculo, por seu turno, se configura como a hipótese prevista
em lei na qual, embora existente a situação fática que faz nascer o dever jurídico de pagar o
tributo - hipótese de incidência, por opção do legislador, autoriza-se, no momento da apuração, a
exclusão de valores da base de cálculo tributável.
Em outras palavras, toda a receita é tributada. O que se tem, na realidade, é uma
redução do “quantum debeatur” do tributo, que não corresponde nem a isenção, nem a
suspensão, nem a alíquota zero e nem a não incidência.
Não se admite, portanto, que os créditos vinculados a essas operações das
cooperativas possam ser mantidos e, consequentemente, ser compensados ou ressarcidos nos
termos do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005.
Esclareça-se, contudo, que nada obsta que a cooperativa, ao vender produtos
sujeitos à isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência não possa utilizar os créditos do art.
3° da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, vinculados a essas vendas, para
fins de compensação ou ressarcimento.
Outrossim, é mister registrar que o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 e
o art. 17 da Lei n° 10.684/03, ao listar as exclusões permitidas na base de cálculo das contribuições
para o PIS/COFINS das sociedades cooperativas- os custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, não faz qualquer referência à natureza dos atos praticados como atos cooperativos ou
não cooperativos, mas refere-se às operações realizadas com o associado.
As exclusões de base de cálculo nada mais são do que o reconhecimento da não
incidência tributária sobre as operações realizadas com o associado-cooperado com o objetivo de
dar às cooperativas o adequado tratamento tributário previsto na Constituição Federal.
Ao contrário do que defende a Recorrente, o fato é que as exclusões da base de
cálculo permitidas às sociedades cooperativas conforme autorização legal inscrita no art. 15 da MP
n° 2.158-35, de 2001 e no art. 17 da Lei n° 10.684/03, não constituem caso de isenção, não
incidência, suspensão ou alíquota zero, situações cujos créditos correspondentes podem ser
aproveitados por ressarcimento ou compensação.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
14
A meu entender, tratam-se de receitas normalmente tributadas e que têm a
possibilidade de serem excluídas da base de cálculo exclusivamente por força da condição
particular relacionada à natureza jurídica do vendedor que no caso é sociedade cooperativa.
Neste sentido, temos a Solução de Consulta Cosit n° 65, de 2014:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep.
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
(...)
4. A dúvida principal da consulente é saber se a aquisição de produtos junto
a cooperativas impede o aproveitamento de créditos no regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
5. Inicialmente esclareça-se que o cálculo e o aproveitamento de créditos
no regime de apuração não cumulativa está limitado às situações e
condições previstas na legislação, especialmente no art. 3° da Lei n° 10.637,
de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003. Não há na legislação vedação ao
aproveitamento de créditos pelo simples fato de o produto ou serviço ser
adquirido de cooperativa.
6. De acordo com o art. 3°, § 2°, II, da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n°
10.833, de 2003, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições não dá direito a crédito. [...]
7. As receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento
das contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas
têm direito não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou
redução de alíquota a 0 (zero) nas suas vendas, o que impediria o
aproveitamento de crédito por parte dos compradores de seus produtos. As
sociedades cooperativas, além da incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento, também apuram a Contribuição
para o PIS/Pasep com base na de salários relativamente às operações
referidas na MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 15, I a V.
[negritos acrescidos]
8. [...]
9. Assim, para aproveitamento de créditos nas aquisições junto a
cooperativas, deve-se observar as mesmas normas vigentes para a
apuração de créditos em relação a aquisições tributária a ser resolvida.
Basta aplicar literalmente a legislação referente à situação descrita na
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
15
consulta, sendo vedada a apuração de créditos em relação às aquisições
não sujeitas ao pagamento das contribuições.
[...]
Pelo exposto, conclui-se que:
14. A aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o
aproveitamento de créditos no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, observados os limites e
condições previstos na legislação.

Nesse mesmo sentido Solução de Consulta Cosit n° 383, de 2017:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep VENDAS POR COOPERATIVAS COM
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
Os créditos de que trata o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, vinculados a
vendas feitas por cooperativas com a exclusão da base de cálculo de que
tratam o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, o art. 1° da Lei
n° 10.676, de 2003, e o art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003, não podem em
regra ser compensados com outros tributos nem ressarcidos. Contudo,
podem ser compensados e ressarcidos os mesmos créditos vinculados a
vendas feitas por cooperativas com alíquota zero, isenção, suspensão ou
não incidência.
Dispositivos Legais: Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 15; Lei n°
10.676, de 2003, art. 1°; Lei n° 10.684, de 2003, art. 17; Lei n° 11.033, de
2004, art. 17; e IN RFB n° 635, de 2006, art. 15.
A possibilidade de serem excluídas da base cálculo em razão da situação particular
da vendedora, não tira o caráter de receitas tributáveis ao produto das vendas das cooperativas.
Portanto, não se confundindo com não incidência, isenção, suspensão ou alíquota zero, as receitas
cuja exclusão da base de cálculo as cooperativas têm direito devem ser consideradas como
receitas tributadas no cálculo do percentual de rateio para fins de segregação entre os créditos
aproveitáveis por ressarcimento/compensação e os que somente podem ser descontados da
contribuição apurada.
Portanto, nego provimento ao presente tópico recursal, mantendo-se o
procedimento fiscal.

1.3- Da glosa de crédito básico vinculado às aquisições não tributadas
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
16
Neste tópico, a autoridade fiscal glosou os seguintes créditos:

(i) das aquisições referentes a Defensivos Agropecuários da posição 38.08 da TIPI
A Recorrente alega:
Ocorre que em relação aos documentos arrolados pela fiscalização no
arquivo “PLAN06 – Entradas Alíquota Zero – 2011.ods”, aba “Lista de
Produtos (Defensivos do cap. 3808)”, a recorrente não se apropriou de
crédito de PIS/Pasep e de COFINS, justamente por se tratar de mercadorias
sujeitas à alíquota zero, portanto, sem direito a crédito.
Dito de outro modo, a fiscalização laborou em equívoco ao entender que a
recorrente teria apropriado crédito sobre as mercadorias em questão
(defensivos agrícolas do Capítulo 3808, da TIPI), quando, na realidade, os
documentos fiscais arrolados no arquivo “PLAN06 – Entradas Alíquota Zero
– 2011.ods”, aba “Lista de Produtos (Defensivos do cap. 3808)” exceto os
que constam no Anexo I, da presente manifestação de inconformidade, não
compõem a base de créditos do PIS/Pasep e da COFINS informada no
DACON.

Em atendimento à diligência requerida, a autoridade fiscal reconheceu créditos
adicionais em relação à aquisição de defensivos agrícolas e manteve glosas relacionadas nas
Tabelas 01.D e 02.D.
A Recorrente discorda das glosas mantidas e alega:
A Lei no 10.925/2004, determina em seu art. 1o, que “ficam reduzidas a 0
(zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e
sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
[...]
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;”.

Todavia, consoante o que se verifica pela relação de itens da autoridade fiscal, os
itens tratam-se do produto “MOLD ZAP CITRUS”, classificado na NCM 3808.92.19, ou seja, trata-se
de um produto acidificante, tido como um aditivo que é misturado em sementes.
Esclarece o julgador de piso que embora o produto seja classificado como fungicida,
ele, segundo informação dos importadores e/ou produtores, é descrito como um “um aditivo a ser
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
17
misturado nas sementes, a fim de acidificar o organismo da ave. Tornando o ambiente impróprio
para desenvolvimento de bactérias, pois é sabido que em ambientes (organismos) ácidos não há
proliferação e desenvolvimento de bactérias, inclusive a Proventriculite (Pinta Preta)”. Ou seja, ele
não é um fungicida (defensivo) agrícola. e, portanto, as glosas foram revertidas, inclusive as que
constam do Anexo I da manifestação de inconformidade.
Todavia, manteve as glosas referente ao produto MOLD ZAP CITRUS, classificado na
NCM 3808.92.19, ou seja, trata-se de um produto acidificante, tido como um aditivo que é
misturado em sementes.
No presente caso, entendeu a autoridade fiscal, em sede de diligência, não se tratar
de um defensivo (químico, físico ou biológico) utilizados no controle de seres vivos nocivos ao
homem, e portanto, os itens sofreram a tributação integral das contribuições ao PIS/Pasep e à
Cofins, não se aplicando a redução a zero prevista no art. 1o, da Lei no 10.925/2004.
Em sede de Recurso Voluntário, tais glosas não foram especificamente impugnadas.
Aqui também não há reforma a fazer.

(ii) das aquisições sujeitas à incidência monofásica (Autopeças dos Anexos I e II da
Lei 10.485/2002)
A autoridade fiscal informa que:
85. Com base nas informações apresentadas pelo interessado nas planilhas
fornecidas em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 001/2016, foi
feita uma seleção de todos os itens de notas fiscais de entrada de
autopeças com os CFOP 1102/2102 e 2403 e os seguintes NCM:
NCM (anexo I Lei 10.485/2002)
4016.10.10, 8483.50, 68.13, 85.11, 7009.10.00, 8505.20, 8409.91,
8507.10.00, 8409.99, 8512.20, 8413.30, 8512.40, 8421.23.00, 8512.90.00,
8421.31.00, 87.08, 8433.90.90, 8706.00, 8483.10, 9029.20.10, 8483.20.00,
9029.90.10, 8483.30 9401.20.00 e 8483.40.
NCM (anexo II Lei 10.485/2002)
40.09, 84.31, 8483.60.1, 8412.21.10, 8412.31.10, 8413.60.19, 8414.80.19,
8432.90.00, 8481.10.00. 8481.20.90, 8481.80.92, 8408.90.90 e8412.21.90.
86. De acordo com os anexos I e II da Lei no 10.485/2002, estes produtos
estão sujeitos à incidência monofásica e alíquota reduzida a zero nas
operações posteriores por revendedores e varejistas, portanto, não há
crédito a ser apropriado.
A manifestante alega:
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
18
Ocorre que em relação aos documentos arrolados pela fiscalização nos
arquivos “PLAN07-A.I – Entradas Monofásicas – Autopeças ANEXO I –
2011.ods”, aba “Lista de Produtos (Autopeças Anexo I, Lei 10.485-2002)’ e
“PLAN07-A.II – Entradas Monofásicas – Autopeças ANEXO II – 2011.ods”,
aba “Lista de Produtos (Autopeças Anexo II, Lei 10.485-2002)”, a
recorrente não se apropriou de crédito, justamente por se tratar de
mercadorias sujeitas à incidência monofásica e alíquota reduzida a zero,
nas operações posteriores por revendedores e varejistas e, portanto, sem
direito a crédito.
Dito de outro modo, a fiscalização laborou em equívoco ao entender que a
recorrente teria apropriado crédito sobre as mercadorias em questão
(autopeças dos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002), quando, na realidade,
os documentos fiscais arrolados nos arquivos “PLAN07-A.I – Entradas
Monofásicas – Autopeças ANEXO I – 2011.ods”, aba “Lista de Produtos
(Autopeças Anexo I, Lei 10.485-2002)” e “PLAN07-A.II – Entradas
Monofásicas – Autopeças ANEXO II – 2011.ods”, aba “Lista de Produtos
(Autopeças Anexo II, Lei 10.485-2002)” , não compõem a base de créditos
do PIS/Pasep e da COFINS, informada no DACON.

Em atendimento à diligência requerida, a autoridade fiscal reconheceu créditos
adicionais em relação à aquisição de Autopeças dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 e manteve as
glosas relacionadas nas Tabelas 01.A e 02.A do Relatório de Diligência do Crédito.
Assim, parte das glosas relacionadas na tabela 07.a do Relatório de Auditoria foram
revertidas, conforme tabela abaixo:

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
19

Sendo que a Recorrente não se manifestou quanto a essas glosas mantidas. Não há
reforma a fazer.

(iii) Máquinas e Veículos
A autoridade fiscal informa que:
89. A partir das informações apresentadas pelo interessado nas planilhas
fornecidas em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 001/2016, foi
feita uma seleção de todos os itens de notas fiscais de entrada com NCM
87.05, 87.06, 8433.5, 87.01, 8432.40.00 e 8432.80.00 (artigo 1o da Lei no
10.485/2002) e CFOP 1102 e 2102.
90. De acordo com os artigos 2o, § 1o, III, e 3o, I, “b”, da Lei 10.833/2003
combinados com o artigo 1o da Lei no 10.485/2002, não é possível
descontar créditos calculados em relação à aquisição dos destes produtos.
91. Contudo, houve apropriação indevida e então foram efetuadas algumas
glosas, que se encontram detalhadas no arquivo intitulado “PLAN07.B –
Entradas Monofásicas – Máq. e veic – 2011.ods”, aba “Lista de Produtos
(Máquinas e Equipamentos)”, resumidas na tabela a seguir.

A Recorrente alega:
Ocorre que em relação aos documentos arrolados pela fiscalização no
arquivo “PLAN07.B – Entradas Tributação Monofásicas – Máq. e Veíc. –
2011.ods”, aba “Lista de Produtos (Máquinas e Equipamentos)”, a
recorrente não se apropriou de crédito, justamente por se tratar de
máquinas e veículos sujeitos à incidência monofásica e alíquota reduzida a
zero, nas operações posteriores por revendedores e varejistas e, portanto,
sem direito a crédito.
Dito de outro modo, a fiscalização laborou em equívoco ao entender que a
recorrente teria apropriado crédito sobre as mercadorias em questão
(máquinas e peças para máquinas), quando, na realidade, os documentos
fiscais arrolados no arquivo “PLAN07.B – Entradas Tributação Monofásicas
– Máq. e Veíc. – 2011.ods”, aba “Lista de Produtos (Máquinas e
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
20
Equipamentos)”, exceto os que constam no Anexo IV, da presente
manifestação de inconformidade, não compõem a base de créditos do
PIS/Pasep e da COFINS, informada no DACON.
Em atendimento à diligência requerida, a autoridade fiscal reconheceu créditos
adicionais em relação à aquisição de Máquinas e veículos do artigo 1o da Lei 10.485/2002 e
manteve glosas relacionadas nas Tabelas 01.B e 02.B do Relatório de Diligência do Crédito.
A Recorrente discorda das glosas mantidas e alega:
A autoridade fiscal glosou itens que, segundo ela, tratam-se de máquinas e
veículos, classificados nas NCM’s 87.05, 87.06, 8433.5, 87.01, 8432.40.00 e
8432.80.00, aos quais não é permitido o aproveitamento de créditos de
PIS/Pasep e de Cofins em virtude da tributação sobre eles aplicada,
determinada no art. 1o, da Lei no 10.485/2002. Os itens foram relacionados
na planilha “PLAN02-A Entradas Monofásicas – Máq. e veic – 2011.ods”,
que somam, no ano de 2011, o montante de R$ 1.042.200,00.
Todavia, ao analisar a descrição dos itens, verifica-se que eles não se
tratam de máquinas e veículos como alega a autoridade fiscal. Na verdade,
são plataformas para a colheita de milho (“PLATAF MILHO BOCUDA VENCE
TUDO” e “PLATAF MILHO BOCUDA VENCE TUDO”), e por assim serem,
apesar de classificadas na NCM 8433.5, são implementos agrícolas.
(...)
Portanto, como os itens aqui analisados foram adquiridos no ano de 2011,
não há o que se falar em tributação monofásica aplicada a eles, pois, como
se viu pelo texto legal, só passaram a ter a referida tributação a partir da
vigência da Lei no 12.973/2014.

O julgador de piso muito bem fundamentou sua decisão para manter as glosas,
pois, na diligência fiscal, constatou-se que elas se referem quase que totalmente aos chamados
implementos agrícolas (as exceções são: anel kh4057 e banco de madeira p/carr.030), que, na
condição implementos, são equipamentos usados para atividades agrícolas, conectados a algum
sistema de tração para aumentar a agilidade e a eficiência das atividades.
Tais implementos só ficaram sujeitos à incidência monofásica das contribuições com
o advento da Lei no 12.973/2014 que alterou o art. 1o da Lei no 10.485/2002, ou seja, em data
posterior aos períodos ora analisados.
Em sede de Recurso Voluntário, tais glosas não foram especificamente impugnadas.
Portanto, no presente tópico recursal, não há reforma a fazer.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
21
Assim, parte das glosas relacionadas na tabela 07.b do Relatório de Auditoria foram
revertidas, conforme tabela abaixo:

(iv) medicamentos do artigo 1o da Lei no 10.147/2000
A autoridade fiscal informa que:
A partir das planilhas fornecidas em atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal no 001/2016, foi feita uma seleção de todos os itens de notas fiscais
de entrada com NCM 30.03 (exceto no código 3003.90.56), 30.04 (exceto
no código 3004.90.46), 3002.10.2 e 3006.30.1 (todos do artigo 1o da Lei no
10.147/2000) e CFOP 1102 e 2102.
93. Segundo os artigos 2o, § 1o, II, e 3o, I, “b”, da Lei 10.833/2003
combinados com o artigo 2o, caput, da Lei no 10.147/2000, não é possível
descontar créditos calculados em relação à aquisição destes produtos.
94. Todavia, houve apropriação indevida destes créditos, motivo pelo qual
foram efetuadas algumas glosas, que se encontram detalhadas no arquivo
intitulado “PLAN07.C – Entradas Monofásicas – Medicamentos –
2011.ods”, aba “Lista de Produtos (Medicamentos)”, resumidas na tabela a
seguir

A manifestante alega:
Ocorre que em relação aos documentos arrolados pela fiscalização no
arquivo “PLAN07.C – Entradas Monofásicas – Medicamentos 2011.ods”,
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
22
aba “Lista de Produtos (Medicamentos)”, a recorrente não se apropriou de
crédito, justamente por se tratar de medicamentos veterinários do artigo
1o da Lei no' 10.147/2000, sujeitos à incidência monofásica e alíquota
reduzida a zero nas operações posteriores por revendedores e varejistas e,
portanto, sem direito a crédito.
Dito de outro modo, a fiscalização laborou em equívoco ao entender que a
recorrente teria apropriado crédito sobre as mercadorias em questão
(medicamentos veterinários do artigo 1o da Lei no 10.147/2000), quando,
na realidade, os documentos fiscais arrolados no arquivo “PLAN07.C –
Entradas Monofásicas – Medicamentos 2011.ods”, aba “Lista de Produtos
(Medicamentos)”, exceto os que constam no Anexo V, da presente
manifestação de inconformidade, não compõem a base de créditos do
PIS/Pasep e da COFINS, informada no DACON.

Em atendimento à diligência requerida, a autoridade fiscal reconheceu créditos
adicionais em relação à aquisição de Medicamentos do artigo 1o da Lei no 10.147/2000 e manteve
glosas relacionadas nas Tabelas 01.C e 02.C do Relatório de Diligência do Crédito.
A manifestante discorda das glosas mantidas e alega:
A autoridade fiscal também glosou itens classificados nas NCM’s 30.03,
30.04, 3002.10.2 e 3006.30.1, sob a justificativa de serem medicamentos e,
por isso, estarem compreendidos no art. 1o, da Lei no 10.147/2001, que
prevê a tributação monofásica sobre eles. Os itens foram relacionados na
planilha “PLAN02-C Entradas Monofásicas – Medicamentos – 2011.ods”,
somando, no ano de 2011, o montante de R$ 21.475,05.
Entretanto, o que ocorre é que os itens glosados pela autoridade fiscal
tratam-se de “AP 920 PLASMA”, classificado na NCM 3002.10.29. Tal
produto é utilizado em dietas de suínos, aves, ruminantes, entre outros
animais, com o objetivo de apoiar a saúde imunológica deles e impactar
positivamente em seu desempenho.

Em que pese o produto ser classificado na NCM 3002.10, ele, segundo informação
dos importadores e/ou produtores, é descrito como “um plasma ultrafiltrado usado para nutrição
de suínos e aves, sendo um produto proteico composto de albumina e proteínas globulinas”. Ou
seja, não se trata de um produto farmacêutico, assim ele não está sujeito à incidência monofásica
das contribuições.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
23
Assim, as glosas relacionadas na tabela 07.c do Relatório de Auditoria foram
revertidas integralmente, visto que as que foram mantidas após a diligência efetuada se referem
unicamente ao citado produto AP 920 PLASMA.
Em sede de Recurso Voluntário, tais glosas não foram especificamente impugnadas.
Aqui também não há reforma a fazer.

1.4- Dos Fretes
Houve glosa de Frete sobre aquisições sem a indicação da mercadoria
transportada", "Frete sobre transferências de insumos", "Frete sobre aquisições de mercadorias
tributadas com alíquota zero", "Frete sobre aquisições de produtos com tributação monofásica" e
"Fretes sobre Vendas sem indicação da mercadoria transportada”.
A contribuinte não impugnou às glosas relativas a “Frete sobre aquisições sem a
indicação da mercadoria transportada" e "Fretes sobre Vendas sem indicação da mercadoria
transportada”.
Quanto às despesas com fretes sobre transferências de insumos, estes dispêndios
foram revertidos pelo julgador “a quo”.

Por sua vez, no que diz respeito às glosas referentes a fretes, são de 02 tipos:
(i) fretes de aquisição de mercadorias não sujeitas ao pagamento das contribuições; e
(ii) fretes entre estabelecimentos de produtos acabados.

Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
24
1.4- (i) fretes de aquisições de mercadorias não sujeitas ao pagamento das contribuições
(crédito presumido, isenção e/ou monofásicos)

A fiscalização argumentou a existência de previsão legal para apuração de
créditos sobre fretes apenas e tão somente se relacionados com operações de venda e se
suportados pelo vendedor, nos termos do art. 3o, IX, e art. 15, II, da Lei n. 10.833/2003.

No entanto, sustentou a possibilidade de inclusão dos valores dispendidos com
frete na aquisição de insumos, já que essa despesa comporá o custo de aquisição do produto. Para
que isso seja possível a fiscalização aduz que o frete esteja submetido à tributação e, além disso, é
necessário que o bem adquirido também dê direito à apuração de crédito.

Assim, o frete é um acessório, não sendo possível a apuração de um crédito como
uma despesa autônoma. Portanto, o frete, por ser custo de aquisição do insumo, assume a mesma
natureza deste, não podendo ser admitido o crédito se o custo do bem adquirido não pode ser
inserido na base de cálculo dos créditos.

Com a devida vênia, divirjo do acórdão recorrido e da fiscalização, existe um
equívoco de interpretação cometido pelo julgador de piso, pois as despesas comerciais com
armazenagem e fretes na operação de venda têm disciplina própria prevista no art. 3o, inciso IX,
da Lei 10.833/2003, não estando vinculadas a um outro direito de crédito, existem por si, melhor
explicando, não são acessórios de nada, simplesmente, por conta de previsão legal expressa,
independentemente, do tratamento tributário dado à mercadoria comercializada.

É de se registrar que apesar do produto não ser sujeito a tributação de PIS e COFINS
ou ser submetido ao crédito presumido, com suspensão, isento ou de produto monofásico, o frete
é tributado, o serviço de transporte prestado pela transportadora contratada pela contribuinte
será tributado em PIS/COFINS devido por aquela, sobre o valor pago pela Recorrente. O valor aqui
creditado será lá tributado, mantendo a lógica da não cumulatividade, no momento em que o
creditamento aqui é negado e a tributação lá é mantida, quebra-se, sem fundamento legal, a não
cumulatividade prevista na Lei no 10.833/03.

Por tais razões, reverto as glosas de créditos das contribuições em tela referentes
aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa jurídica domiciliada no Brasil e
relativos às aquisições de insumos não sujeitos à incidência das contribuições, desde que, em
observância à Súmula CARF no 188, tenham tais serviços (fretes) registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos e tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições.

1.4- (ii) Fretes entre estabelecimentos de produtos acabados
No que se refere as glosas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos
da cooperativa, tal questão não merece maiores digressões, merecendo aplicar ao tema a Súmula
CARF no 217:
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
25
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

Portanto, mantenho as glosas.

1.5- Da correção monetária- SELIC
Por fim, no que cerne ao pleito pela correção monetária, o tema também não é
novo nesta Turma, tendo já, por diversas vezes, sido decidido, aqui, nesta ocasião, pelo brilhante
voto, transcrevo as lições do Ilustre Conselheiro Salvador Cândido Brandão Júnior, no Processo no
10120.909097/2011-76, faço dele as minhas razões decidir para dar provimento ao presente
tópico recursal para reconhecer que o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre, somente, após decorrido o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, configurando a partir de então, a
mora da Fazenda Pública, nos termos do que decido pelo STJ”, “in litteris”:
“ Entendo estar correta a aplicação da SELIC em caso de obstáculo ao
ressarcimento por parte da Fazenda Pública, criando embaraço ao crédito
após a apresentação do pedido de ressarcimento, como no caso concreto.
No entanto, ainda é preciso esclarecer alguns pontos, pois,
especificamente para PIS e COFINS, este E. CARF editou uma súmula que
afasta a aplicação de correção monetária ou juros aos pedidos de
ressarcimento:
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos
dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Peço vênia para transcrever os dispositivos mencionados na Súmula acima:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4odo art. 3o, do art.
4oe dos §§ 1oe 2odo art. 6o, bem como do § 2oe inciso II do § 4oe § 5odo
art. 12, não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os
respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
26
No entanto, em meu sentir, referidos dispositivos têm aplicação apenas
para os créditos escriturais do regime não cumulativo, utilizados para
deduzir do PIS e da COFINS devidos pela incidência dos tributos em cada
período de apuração.
Enquanto no regime da não cumulatividade, os créditos não podem ter
correção monetária, já que não há mora da Fazenda.
Dispositivo semelhante não existe para o IPI e gerou uma questão judicial
até ser pacificada pelo REsp 1.035.847/RS, no sentido de que a correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de
previsão legal.
No entanto, uma vez acumulados os créditos de IPI e formulado o pedido
de ressarcimento, o obstáculo da Fazenda Pública representa a mora,
sendo devida a aplicação da correção monetária, conforme entendimento
firmado na Súmula STJ 411:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição
ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco
Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para
os créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, em sede de recursos
repetitivos, no REsp no 1.767.945/PR, relator ministro Sérgio Kukina, tendo
sido fixada a seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento
de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
(grifei)
Utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.461.607/SC quando foi
conferido o direito de aplicação da SELIC para créditos escriturais de PIS e
COFINS após escoado o prazo de 360 dias para a Fazenda responder o
pedido de ressarcimento.
O voto ainda transcreve diversos outros julgamentos do STJ conferindo o
direito aos juros e correção monetária para créditos de PIS e COFINS,
utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 e utilizando
como base as decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando a
Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim,
a partir de quando a correção monetária e juros são aplicados: se do
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
27
protocolo do pedido de ressarcimento (Min. Mauro Campbell e Min.
Regina Helena Costa) ou após transcorrido os 360 dias, restando vencedor
o entendimento pelos 360: "Com a devida vênia, tenho que esperar o
transcurso do prazo de 360 dias não equivale a equiparar a correção
monetária a uma sanção, mas sim conceder prazo razoável ao fisco para
averiguar se o pedido de ressarcimento protocolado vai ser confirmado ou
rejeitado."
Consta do voto uma discussão sobre os artigos 13 e 15, VI, da Lei n.
10.833/2003 retro transcritos, inclusive mencionando a Súmula CARF n.
125, para contextualizar que os créditos escriturais do regime da não
cumulatividade não podem sofrer correção monetária.
No entanto, uma vez acumulados os créditos, como admitido pelo art. 6o, I,
§ 2o, da Lei 10.833/2003, e o contribuinte formula um pedido de
ressarcimento, deve-se aplicar o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007. Peço
vênia para transcrever alguns trechos do voto:
Assim, considerando que o STJ já havia decidido que:
(I) os créditos decorrentes do princípio da não cumulatividade possuem
natureza escritural;
(II) essa natureza só pode ser desconfigurada acaso seja comprovada a
resistência ilegítima do fisco; e
(III) o prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para analisar os pleitos de
compensação/ressarcimento de créditos é 360 dias, começou a aportar ao
Judiciário a seguinte questão: qual o marco inicial para eventual incidência
de correção monetária nos pleitos de compensação/ressarcimento
formulados pelos contribuintes: a data do protocolo do requerimento
administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo
de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007?
[...]
Foi então que essa questão controvertida foi novamente submetida à
Primeira Seção deste STJ, pelo julgamento do EREsp 1.461.607/SC, tendo
se sagrado vencedor o entendimento de que "o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito de PIS/COFINS não cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco". [...]
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente
controvérsia cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de
correção monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
28
data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n.
11.457/2007".
Debatido artigo legal tem a seguinte redação:
Art. 24 da Lei 11.457/2007. É obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte.
[...]
Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os créditos
gerados por referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não resultam
em dívida do fisco com o contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003, que versa sobre a
COFINS: "O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não
constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução
do valor devido da contribuição." (vide ainda o art. 15, II, dessa mesma lei:
"Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta
Lei;").
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas,
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003." ...
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os
valores decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a
modalidade escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com
outros tributos ou ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi quem
definiu que a correção monetária não integra o núcleo constitucional da
não cumulatividade dos tributos, sendo eventual possibilidade de
atualização de crédito escritural da competência discricionária do
legislador infraconstitucional.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
29
...
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a
impossibilidade de correção monetária do crédito escritural.
...
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende
pela desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela
possibilidade de sua atualização monetária, se ficar comprovada a
resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito,
como, por exemplo, se houve necessidade de o contribuinte ingressar em
juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o que acontecia
com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360
dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer
manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente quando caracterizado o ato fazendário de resistência
ilegítima, no caso, o transcurso do prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo sem apreciação pelo Fisco. (grifei)
E a tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida em
que o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um
tributo específico, como o IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo.
Em suma, para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, este relator propõe a
fixação da seguinte tese em repetitivo, sem necessidade da modulação de
que trata o art. 927, § 3o, do mesmo Codex: "O termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007)" (grifei)O REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos
repetitivos, teve seu acórdão publicado em 06/05/2020 e transitado em
Julgado em 28/05/2020, ou seja, após a Súmula CARF n. 125.
Com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, conforme determina o art. 62, § 2o, do
Regimento Interno.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
30
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas,
não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.
E a resistência ilegítima resta configurada após 360 dias contados da data
do pedido de ressarcimento, configurando a partir de então, a mora da
Fazenda Pública, nos termos do que decidido pelo STJ”.

Por fim, sobre o valor a ser ressarcido deve ser aplicada SELIC, contada após
escoado o prazo de 360 dias da formulação do pedido.

Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reverter as
glosas com dispêndios com fretes na aquisição de mercadorias não sujeitas ao incidência das
contribuições, desde que observada a Súmula CARF no 188, tenham tais serviços (fretes)
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições, sendo que os valores a serem ressarcidos devem
corrigidos pela SELIC, desde que, ultrapassado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da
formulação do pedido administrativo.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, redator designado

Com a devida vênia, divirjo da ilustre relatora, a respeito dos créditos referentes ao
frete na aquisição de produtos considerados insumos ou adquiridos para revenda.

A ilustre relatora votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso para
reverter as glosas com dispêndios com fretes na aquisição de mercadorias não sujeitas ao
incidência das contribuições, desde que observada a Súmula Carf 188, tenham tais serviços
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.289 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.904642/2015-61
31
(fretes) registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

As glosas foram efetuadas pela autoridade fiscal com base apenas nas entradas
tributadas com alíquota zero, sem discriminar se se trata de insumo ou mercadoria para revenda,
conforme se infere da leitura do Relatório Fiscal.

Sendo assim, com vistas a deixar claro o meu entendimento acerca da matéria, voto
no sentido de reverter as glosas atinentes aos fretes de entradas sujeitas à alíquota zero, tanto
os fretes referentes às aquisições de produtos adquiridos como insumos, sujeitos à alíquota zero,
desde que de acordo com a Súmula Carf 188/2024, como os fretes de produtos adquiridos para
revenda, sujeitos à alíquota zero, conforme disposto na Solução de Consulta RFB/Cosit 46/2023.

Quanto às glosas concernentes às aquisições de produtos sujeitos ao regime
monofásico, voto no sentido de manter tais glosas, conforme precedentes deste Conselho, como o
acórdão 9303-014.723, sessão de 11/03/2024, cuja ementa reproduzo a seguir:
FRETES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Foi afirmado pelo STJ (Tema Repetitivo 1.093), que o princípio da não cumulatividade não
se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (casos de monofasia e
substituição tributária).
Assim, os componentes do custo de aquisição, tais como frete e seguro, quando atrelados
a bens sujeitos à tributação monofásica, não podem gerar créditos (EDcl no REsp no
1.895.255/RS).

Logo, voto no sentido de reverter as glosas atinentes aos fretes de aquisições de
mercadorias sujeitas à alíquota zero, tanto os fretes referentes às aquisições de produtos sujeitos
à alíquota zero, adquiridos como insumos, desde que de acordo com a Súmula Carf 188/2024,
como os fretes de produtos sujeitos à alíquota zero, adquiridos para revenda, conforme disposto
na Solução de Consulta RFB/Cosit 46/2023, e no sentido de manter as glosas de créditos
referentes ao frete de aquisições de produtos sujeitos ao regime monofásico.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 971
DF CARF MF
Original